Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710991-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGA LBR LTDA AGRAVADO: DANIEL ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIGA LBR LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança n.o 0757470-36.2024.8.07.0001, converteu a ordem de desocupação voluntária em desocupação compulsória, o qual deverá ser cumprido com a urgência que o caso requer, inclusive em regime de plantão e auxílio de força policial, se necessário. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter dito no termo recursal que recolheria o preparo, nada foi juntado aos autos. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Recolhido o preparo, voltem-se para análise do pedido liminar. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador